Tribunal: STF
Processo: HC 255811
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.24) opostos contra decisão monocrática que, forte na intempestividade, negou conhecimento ao agravo regimental (eDOC.22).



    Narra o embargante que: a) a decisão que indeferiu a liminar foi publicada no dia 08/05/2025 e a decisão que não conheceu do habeas corpus no dia 19/05/2025; b) da decisão que não conheceu do habeas corpus, foram opostos embargos de declaração; c) os embargos foram rejeitados em decisão publicada no dia 17/06/2025, sendo interposto agravo regimental no dia 23/06/2025.



    Sustenta que a decisão embargada considerou o dia 08/05/2025 o prazo inicial para a interposição do agravo regimental, quando deveria ter considerado o dia 17/06/2025, data de publicação da decisão que rejeitou os embargos. Nesse sentido, afirma que o agravo regimental é tempestivo.



    À vista de tais argumentos, requer sejam conhecidos e providos os embargos, com efeitos modificativos, reconhecendo-se a tempestividade do agravo regimental.



    É o relatório. Decido. 



    1. Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    A pretensão deve ser acolhida em parte.



    Com efeito, a decisão embargada mencionou, de forma equivocada, a data de publicação da decisão que indeferiu a medida liminar (08/05/2025) como termo inicial para a interposição de recurso. 



    Considerando que o agravo regimental (eDOC.20), interposto no dia 23/06/2025, ataca a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus (eDOC.15), publicada no dia 19/05/2025, o dies a quo para a contagem do prazo é 20/05/2025 e o termo final é 26/05/2025.



    Lado outro, no tocante à alegação de que o agravo regimental foi interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, não verifico contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada.



    Sobre o ponto, ressalto que os embargos de declaração opostos no eDOC.16 foram julgados incabíveis — ante a ausência dos pressupostos de embargabilidade e a pretenção de rediscussão da matéria —, de modo que não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo de interposição do agravo regimental.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Embargos de declaração manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper prazo para formalização de outros recursos. (HC 181637, Primeira Turma, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 31.08.2020).



    2. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para manter a parte dispositiva da decisão embargada e modificar o seguinte trecho:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o recurso é intempestivo. Com efeito, a decisão monocrática recorrida foi publicada em 19/05/2025. Entretanto, a petição recursal foi protocolada somente em 23/06/2025, quando já havia fluído o prazo legal previsto no art. 317 do RISTF.”



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente